Tribunal: TJSP
Processo: 1000300-39.2023.8.26.0486
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PREVIDENCIÁRIO – APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL – SERVIDOR MUNICIPAL DE QUATÁ – TRATORISTA – APOSENTADORIA ESPECIAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS.
1. Pretensão autoral preordenada à concessão de aposentadoria especial e ao pagamento de parcelas pretéritas desde o requerimento administrativo. Sentença

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PREVIDENCIÁRIO – APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL – SERVIDOR MUNICIPAL DE QUATÁ – TRATORISTA – APOSENTADORIA ESPECIAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS.
1. Pretensão autoral preordenada à concessão de aposentadoria especial e ao pagamento de parcelas pretéritas desde o requerimento administrativo. Sentença de procedência.
2. Irresignação da Municipalidade e remessa necessária. Cabimento em parte.
3. 3.1. Impossibilidade de se discutir, em ação ajuizada em face do ente previdenciário municipal, o período contributivo para o RGPS. 3.2. Em interpretação conjunta do art. 40, § 4o, inc. III, da CF, da Súmula Vinculante no 33 e do art. 57 da Lei no 8.213/1991, mostra-se possível, em tese, admitir aposentadoria especial a servidores públicos. 3.3. No caso, o laudo pericial produzido em juízo concluiu pela exposição do servidor a agentes nocivos à sua saúde durante o período em que laborou junto à Municipalidade como tratorista e que esteve filiado ao regime próprio. 3.4. Possibilidade, in casu, de conversão de tempo comum em especial, diante do que verificou a prova pericial, relativamente ao interregno trabalhado como tratorista, em que o autor verteu contribuições ao IMPREV. 3.5. Impossibilidade, porém, de concessão de aposentadoria especial, porquanto não preenchidos os requisitos necessários a essa espécie de aposentação. Precedentes desta c. Corte. 3.6. Realinhamento dos ônus sucumbenciais.
4. Sentença parcialmente reformada. Recurso e remessa necessária providos em parte.